Tribunal: TJDFT
Processo: 0020315-38.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0020315-38.2014.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. H. B. D. S., GISLENE BATISTA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão de ID 9293671 pela qual negado seguimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença pela qual julgado procedente o pedido de assegurar vaga em creche ao agravado. Pela decisão de ID 9293711, o feito foi sobrestado até o julgamento do Tema 548 pelo Supremo Tribunal Federal. O Tema foi julgado (certidão de ID 40988992) e os autos vieram conclusos. As partes e a Procuradoria de Justiça foram instadas a se manifestar (ID 41116785); todas requereram a extinção do feito em virtude da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o autor/agravado já está com mais de 10 anos de idade e não mais necessita de creche (IDs 41251854, 41438660 e 41468636). É o relatório. Passo a decidir. Na presente demanda, iniciada em 2014, o pedido era no sentido de o Distrito Federal assegura vaga em creche ao autor/agravado, nascido em 26.7.2012. Durante o período de tramitação do feito, alargado pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 548 pelo Supremo Tribunal Federal, o autor/agravado ultrapassou a idade de fazer jus a vaga em creche; atualmente, está com mais de 10 (dez) anos de idade. Desse modo, o objeto do presente processo se esvaiu com o tempo, do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Forte nesses argumentos, declaro extinto o processo sem resolução do mérito (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil). Sem custas (Decreto-lei 500) e sem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora